Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-98.2023.8.11.0031
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-98.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTEVALDO HENRIQUE PORTELA BANDEIRA - CPF: 015.072.831-05 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCÁRIO – CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Havendo a comprovação de que foram imputados cobranças e pagamentos indevidos ao consumidor, os quais persistiram mesmo após a propositura da ação e a concessão da liminar, resta caracterizado o dano moral indenizável, bem como o dever de restituição em dobro do dano material.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, de modo que
RATIFICO
a liminar concedida ao ID 110220156, para cessar os descontos indevidos, condenar a Reclamada a
DEVOLVER
o valor de
R$557,03 (quinhentos e cinquenta e sete reais e três centavos)
de forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto, bem como, a pagar a parte Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgando o processo extinto com resolução de mérito
.
” Grifo Nosso.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, o afastamento ou redução das indenizações.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023